Tribunal: TJDFT
Processo: 0715291-81.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-12

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DA ACUSAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. PRAZO RECURSAL. CONTAGEM EM DOBRO. ACUSADO PATROCINADA POR ADVOGADO DATIVO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRAZO SIMPLES. RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.
I - Caso em Exame
1. Recurso em sentido estrito interposto pela Defesa contra decisão que não conheceu do recurso de apelação tido por intempestivo
II - Questões em discussão.
2. A questão em discussão é saber se o advogado dativo tem o mesmo prazo da Defensoria Pública para interpor recurso de apelação.
III - Razões de decidir.
3. O C. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que advogado dativo tem prazo comum para recorrer, sendo o prazo determinado no art. 593 do Código de Processo Penal.
IV – Dispositivo e tese.
4. Recurso não conhecido.